Tribunal: STF
Processo: Rcl 58709
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 26.3.2023, por Raoni Lima Guedes contra ato do juízo da Quarta Vara de Execução Penal Regime Semiaberto e Fechado da comarca de Fortaleza/CE, pelo qual, em 17.3.2023, no Processo de Execução Penal 
n. 8001072-80.2020.8.06.0117, indeferido o pedido de concessão de indulto ao reclamante.



    2. Na petição inicial, o reclamante alega que “não agiu o douto Magistrado a quo com o costumeiro e singular acerto quando Indeferiu o Pedido de aplicação do Indulto Presidencial nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022 ao caso concreto do Reclamado (Id. 161.1)., inclusive com motivação pessoal, ferindo e violando julgados desta Corte, o que nos motiva o ajuizamento da presente Reclamação. Pois bem…



    Apenas para contextualizar o caso em concreto, o Reclamante é primário, condenado em apenas 1 (um) processo crime nº 0051190-02.2020.8.06.0117, julgado perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Maracanaú-Ce, por violação ao art.33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do 
art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, conforme Sentença Originária. Todavia, após Apelo Recursal, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará redimensionou a pena para 8 (oito) anos (…).



    Na data de 08/03/2023, a Defesa apresentou Pedido de Concessão de Indulto Presidencial nº 11.302/2022 ao Apenado RAONI LIMA GUEDES, com base no Art. 5º do Dec. Nº 11.302/2022, bem como Art. 9ª, III e Art 12 do mesmo Indulto, referente ao art. 14 da Lei nº 10.826/03 do processo crime 
nº 0051190-02.2020.8.06.0117, cuja pena foi de 2 (dois) anos de reclusão 
(Id. 153.1).



    O Fiscal da Lei, por sua vez, Opinou pelo Indeferimento (Id. 158.1).



    Na data de 17/03/2023, o MM. Juíz de piso Indeferiu a Concessão sob o argumento de que o Indulto Presidencial nº 11.302/2022 seria Inconstitucional”. 



    Assevera “não cabe(r) ao Poder Judiciário elastecer ou cirurgiar as hipóteses de concessão de indulto. Vale dizer, se a discricionariedade do Presidente da República não pode, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser ampliada. Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do mérito da concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa a interpretação do ato emanado do Presidente da República.



    Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de conveniência da edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu sentido e alcance, com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos.



    (…) nítida é a usurpação de poder do Magistrado a quo à competência desta Casa, ante aos que preceitua o Art. 102, Inciso ‘I’, alínea ‘a’ da Constituição Federal, bem como Lei 9868/99, e também o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seus artigos 169 a 178, ao Indeferir a Concessão do Indulto Presidencial nº 11302/2022, declarando o referido Decreto Inconstitucional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1) Receber a presente Reclamação Constitucional;



    2) Requerer as informações de estilo ao Magistrado da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, Estado do ceará para prestar esclarecimentos sobre sua Decisão;



    3) Intimar a Sub Procuradora Federal de Justiça, para exarar seu Parecer, aqui de extrema importância;



    4) No Mérito, Cassar a Decisão aqui combatida (Id. 161.1 SEEU), Concedendo o Indulto Presidencial no tocante ao processo crime nº 0051190-02.2020.8.06.0117, mais especificamente quanto ao crime a que foi condenado o Reclamante no Art. 14 do estatuto do Desarmamento, com pena de 2 anos, com base no Art. 5º e Art. 9º ambos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022;



    5) Extinguir a pena de 2 (dois) anos referente ao crime tipificado no Art. 14 do estatuto do desarmamento;



    6) Determinar que a 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, estado do Ceará realize novos cálculos, para que a Defesa tenha ideia de qual próximo benefício o Reclamado terá direito, assegurando a mais expressiva JUSTIÇA e DIREITO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo da Quarta Vara de Execução Penal Regime Semiaberto e Fechado da comarca de Fortaleza/CE. Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ela que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar que o reclamante preenche os requisitos para a concessão de indulto. 



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora